Tribunal: TJSP
Processo: 1006376-67.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE
VALORES. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, rejeita-se a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE
VALORES. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente à apreciação dos prontos controvertidos. Impertinência e desnecessidade de outras provas. Segundo, reconhece-se a invalidade do contrato. Empréstimo consignado. Ausência de apresentação de prova apta a demonstrar a realização do negócio jurídico. Relatórios digitais informaram contratação em curto espaço de tempo, o que indicava fraude. "Selfie" do autor insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, diante desse quadro com sugestão de fraude pelo correspondente bancário. Indícios de fraude. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Nulidade do contrato com inexigibilidade dos valores. Terceiro, determina-se a restituição dobrada dos valores descontados. Aplicação da jurisprudência fixada pelo STJ. Descontos realizados após o período de modulação fixado pelo STJ. Ademais, o caso revelou-se singular. Demonstração de cobrança de má-fé da ré. Não se pode admitir em face do consumidor uma conduta comercial violadora da boa-fé. O banco sustentou a legitimidade da contratação, numa demonstração de adoção de um método comercial sem cautelas e com descaso para segurança das operações. Quarto, admite-se a compensação dos valores comprovadamente transferidos ao autor. Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica, as partes devem retornar ao estado anterior, até como forma de evitar enriquecimento sem causa de lado a lado. Compensação que se dará pelo valor histórico do empréstimo. E quinto, verifica-se a ocorrência de danos morais. Numa sociedade de massa, a indevida contratação de empréstimo em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. O autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Violação da boa-fé contratual. Configuração de danos morais. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.